Tribunal: TJDFT
Processo: 0729720-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES. COMPROVAÇÃO DE QUE A VERBA PENHORADA COMPROMETE A ATIVIDADE COMERCIAL. AUSÊNCIA. PENHORABILIDADE. CITAÇÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A despeito de o Recorrente impugnar a citação, afirmando que o local não era domicílio ou residência e que não houve entrega para pessoa da família ou vizinho, antes ele foi pessoalmente localizado no mesmo endereço da primeira Agravante, recebendo a citação da execução em comento, na qual figura também como devedor. Destaque-se que o local de trabalho também pode ser considerado domicílio, conforme art. 72 do CCB, notadamente no caso concreto, em que o segundo Agravante foi encontrado nesse endereço.
2. Incumbe ao devedor o ônus de provar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, conforme artigo 854, §3o, I, do CPC/15, e de demonstrar que efetivamente são necessários à manutenção da dignidade dele e dos dependentes.
3. No entanto, no caso em comento, verifica-se que o Executado admite se tratar de contas correntes, restringindo-se a afirmar que a regra prevista no art. 833, X, do CPC/15, que trata de contas poupança, seria extensível ao caso concreto.
4. Como cediço, além de não se estender o entendimento da impenhorabilidade prevista no aludido dispositivo a contas de natureza corrente, ainda que se tratasse de conta poupança, essa não pode ter sua finalidade descaracterizada, sob consequência de ser afastada a incidência do disposto no art. 833, X, do CPC/15.
5. A partir da documentação trazida aos autos, não é possível inferir que o montante constrito se refira àquele destinado aos proprietários dos imóveis sob administração da primeira Agravante ou que comprometa o regular desempenho das atividades que ela desenvolve.
6. Nesse contexto, verifica-se que, se não comprovada a alegação de que a penhora da quantia existente em conta corrente da primeira Agravada seja capaz de inviabilizar a atividade empresarial dela, a fixação de um percentual para a constrição se revela incabível na hipótese.
7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.